Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-40.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705288-40.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA APELADO: JEANE CLEIZE DE SOUZA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria do Socorro Alves de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. Jeane Cleize de Souza propôs ação de responsabilidade civil contra a apelante. Pediu que ela fosse condenada a indenizá-la por injúrias proferidas. Atribuiu à causa o valor de R$ 14.915,00 (quatorze mil novecentos e quinze reais) (id 69905996). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Condenou a apelante a: 1) pagar R$ 203,00 (duzentos e três reais) como indenização do dano material; e 2) pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação do dano moral (id 69906032). A apelante reitera as principais alegações de fato e fundamentos jurídicos apresentados na contestação. Afirma que os fatos narrados não configuram violação a direito da personalidade. Sustenta que não há prova do dano e do nexo causal. Defende que não houve comprovação dos lucros cessantes. Ressalta a necessidade de redução do valor da reparação do dano moral. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o provimento da apelação (id 69906035). O preparo não foi recolhido. A apelada apresentou contrarrazões. Defende a manutenção da sentença (id 69906039). A apelante foi intimada para comprovar os requisitos legais da gratuidade da justiça, conforme o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido foi indeferido. Em seguida, foi intimada a recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Não atendeu à determinação. (id 70328325, 70826555, 71246452, 71506804 e 71606078). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. A apelante não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 71246452, 71506804 e 71606078). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ser intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, ApCiv 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, PJe 31.8.2022.